Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-85.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002910-85.2019.8.14.0028

APELANTE: ITALO CASSIO DOS SANTOS PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 157, §2º-A, INCISO I DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que as penas-base impostas ao réu não merecem redução, pois fixadas em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ÍTALO CÁSSIO DOS SANTOS PIRES, em face de decisão do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena total
de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 03.02.2019, por volta das 05h00, a vítima Alexandre Vieira dos Santos estava em uma festa na boate “Califórnia Pub”, localizada na orla do bairro Velha Marabá, acompanhada de sua irmã, Alicy Vieira dos Santos, e de alguns amigos. Alicy gravava um vídeo de seus amigos se divertindo na festa, quando uma pessoa que estava na boate, de nome Jade, passou a discutir com ela, porque achou que também estava sendo filmada e, insatisfeita, arremessou uma lata de cerveja em Alicy. Neste momento, Breno, amigo de Jade, também se envolveu na discussão, alegando que também fora filmado por Alicy.

Prossegue a exordial narrando que Alexandre interveio na discussão, momento em que o acusado Ítalo, que apenas assistia à discussão, não estando nela envolvido, sacou uma arma de fogo, de maneira repentina, e efetuou disparos contra Alexandre. Ato contínuo, o acusado Ítalo correu para a via pública e, mediante grave ameaça, subtraiu uma motocicleta de propriedade de Érida de Araújo Silva, evadindo-se do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, não morrendo por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
erro
e
injustiça na dosimetria da pena-base de ambos os crimes
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a ocorrência de
erro
e
injustiça na dosimetria da pena-base de ambos os crimes
, eis que não foram observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese também
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 322/331 e 363/365 – correção após acolhimento dos embargos declaratórios):

“
Do Crime de Homicídio

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, temos:

A
culpabilidade
, ou seja, a reprovação social da conduta absurdamente foge da normalidade, não se podendo aceitar como corriqueiro e normal que uma pessoa vá a uma boate portando uma arma de fogo, efetue disparos desta arma dentro desta boate, apenas como forma de mostrar superioridade e afrontar um desafeto momentâneo, surgido de uma discussão da qual sequer teve envolvimento.

Nossa sociedade está farta de condutas violentas e agressivas que maculam a paz social, tumultuam a pretensa vida tranquila e fazem lembrar as antigas feridas de violência, crueldade, bandidagem e impunidade que por muito tempo acompanharam a imagem de Marabá e seus habitantes. Hoje temos uma sociedade tranquila, trabalhadora, que prega pelo diálogo e honestidade, sendo repudiadas as tentativas de justiça privada.

Não há
antecedentes criminais
.

A
personalidade
do agente e sua
conduta social
não restaram claras nos autos, não podendo serem ponderadas como elementos negativos.

O crime foi
motivado
por uma discussão havida entre a irmã da vítima e uma amiga do acusado, dentro de uma boate. Na verdade, se vê que a discussão entre tais pouco importou para o acusado, que, sem ao certo saber o que estava acontecendo, já havia sacado sua arma de fogo da cintura, demonstrando valentia e ousadia para seus amigos.

É, assim, desproporcional quando comparado com a conduta praticada por Ítalo, de tentar matar uma pessoa que sequer conhecia.

No mais, absurdo um estabelecimento empresarial de entretenimento, que explora “boates”, onde pessoas se reúnem para dançar e ouvir músicas, permita que pessoas entrem armadas e não se responsabilizem pela restauração da ordem e da segurança de seus clientes.

As
circunstâncias
do cometimento do crime pesam contra o acusado, devendo ser mais gravemente punida a conduta de entrar em uma boate portando uma arma de fogo e efetuar quatro disparos no interior desse local confinado, na presença de inúmeras outras pessoas, sem se preocupar em atingir terceiros ou causar maiores danos pessoais.

Ademais, consta, pelas oitivas de testemunhas, que Ítalo, após já ter atingido Alexandre, desceu do “camarote” e novamente apontou a arma de fogo para essa vítima, que já estava deitada no chão, ensanguentado, e puxou o gatilho, mas a arma de fogo falhou, momento em que o acusado correu e fugiu do local.

Ora, mesmo com a vítima no chão, ítalo ainda tentou executá-lo; devendo tal fato ser considerado para agravar a pena.

As
consequências
do crime são graves, constando que a vítima Alexandre permaneceu por vários meses hospitalizado e ainda possui dois projéteis alojados no seu corpo, um na perna e outro na coluna cervical, o que lhe impede de exercer atividades físicas.

Não há provas de que a
vítima
teria contribuído para a ocorrência do crime.

Diante das circunstâncias judiciais acima analisadas
fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão
.

Justifico a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da existência das circunstâncias judiciais negativas, devendo ser severamente punida pessoa que vai armado para uma boate, efetua vários disparos dessa arma de fogo contra uma pessoa que sequer conhecia, em razão de uma discussão havida entre a irmã da vítima e uma amiga do acusado, no interior de uma boate, local confinado, na presença de inúmeras outras pessoas que se divertiam no local. Pesa, ainda, o fato de o acusado, logo após ter efetuado os disparos de arma de fogo, descer do camarote, se aproximar de Alexandre, ainda caído no chão, já alvejado, e apontar a arma para esta vítima, puxar o gatilho, mas ter a arma falhado, momento em que fugiu do local.

Consta, ainda, que a vítima permanece com sequelas, com projéteis alojados no seu corpo, com restrições de atividades físicas.

Consta a
atenuante da “menoridade”
, contida no artigo 65, inciso I (primeira parte) do Código Penal, eis que Ítalo possuía na data dos fatos menos de 21 anos de idade, razão pela qual
atenuo a pena-base em 1 (um) ano
.

Justifico a atenuação razoável por considerar elementos contidos nos autos que revelaram que Ítalo, já há muito tempo, mantinha a conduta de portar arma de fogo e ser reconhecido como pessoa perigosa para a sociedade; o que afasta sua inocência e ingenuidade.

Não há outras atenuantes ou agravantes.

Há
causa de diminuição de pena da tentativa
, cominada no artigo 14, inciso II do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena-base em 7 (sete) anos.

Justifico a adoção de fração de redução que se aproxima da mínima, em razão de a vítima ter sido atingida por três disparos de arma de fogo, na face, no ombro e na perna, em locais corpóreos potencialmente fatais, permanecendo com um projétil alojado na perna e outro na coluna cervical, o que lhe impede de praticar atividades físicas.

Não havendo causas de aumento de pena,
fixo a pena definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão
.

Do Crime de Roubo

A
culpabilidade
é normal para os crimes contra o patrimônio da mesma espécie.

Não há
antecedentes criminais
.

Não foram coletados elementos a respeito de sua
personalidade
e
conduta social
.

A
motivação
do crime de roubo decorreu da ação do acusado de se evadir do local onde teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Alexandre; prejudicial, portanto.

As
circunstâncias
da ocorrência não revelam maiores considerações prejudiciais, sendo narrada uma típica conduta de subtração de bem móvel por meio de grave ameaça, sem elementos complementares prejudiciais.

As
consequências
são prejudiciais, constando que a motocicleta subtraída foi encontrada dentro do rio, sendo necessária sua manutenção.

A
vítima
em nada contribuiu para a ocorrência.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente
fixo a pena-base para o delito de roubo em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada uma no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal.

Na segunda fase de aplicação de pena, consta a
atenuante da “menoridade”
, contida no artigo 65, inciso I (primeira parte) do Código Penal, eis que Ítalo possuía na data dos fatos menos de 21 anos de idade, razão pela qual
atenuo a pena-base em 6 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa
.

Justifico a atenuação razoável por considerar elementos contidos nos autos que revelaram que Ítalo, já há muito tempo, mantinha a conduta de portar arma de fogo e ser reconhecido como pessoa perigosa para a sociedade; o que afasta sua inocência e ingenuidade.

Não há outras atenuantes ou agravantes e nem causa de diminuição de pena.

Concorre, no entanto, uma
causa de aumento de pena, prevista no § 2º-A, inciso I do art. 157 do Código Penal
, eis que restou comprovado que a grave ameaça foi cometida com emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena-base em 2/3 (dois terços).

Assim, fixo a pena definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Disposições Finais

CONSOLIDO AS PENAS EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E NO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, CADA UMA NO EQUIVALENTE A UM TRIGÉSIMO (1/30) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO
.

Em consonância, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o réu deverá
iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
. (...)”
(grifos nossos)

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio tentado em 17 (
dezesseis) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e

as
consequências do crime
; assim como
fixou a pena-base do crime de
roubo em 05 (
cinco) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis
os motivos e

as
consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para todas estas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
as penas-base foram fixadas entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecidas pelo legislador para os crimes de homicídio qualificado e de roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Mister frisar que a
pena final do crime de homicídio qualificado restou definitivamente fixada em 09 (nove) anos de reclusão, ou seja, bem abaixo do mínimo legal de 12 (doze) anos estipulado ao delito em tela
, dado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da minorante da tentativa.

Já a pena final do roubo foi reduzida, na segunda fase, por conta da atenuante da menoridade relativa, chegando ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, bem próxima ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos cominado ao crime em voga, restando definitivamente fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, após a aplicação da fração de 1/3 (um terço) relativa à majorante do uso de arma de fogo, na terceira fase.

Após somadas, dado o concurso material, chegou-se à reprimenda final de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
das penas-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022